Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO CAGED. FERRAMENTA DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE E INEFETIVIDADE DA MEDIDA. PENHORA DE SALÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como de penhora de salário da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para apuração de eventual vínculo trabalhista da executada; e (ii) verificar se é possível a penhora de parte da remuneração da devedora sem comprovação de vínculo empregatício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cooperação processual previsto no art. 6o do CPC não transfere ao Poder Judiciário o ônus da parte credora de localizar bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC.
4. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, sem qualquer indício de vínculo laboral, configura diligência meramente especulativa e destituída de efetividade, não sendo razoável desvirtuar instrumentos voltados a políticas públicas de emprego e previdência social para fins particulares de execução.
5. A parte exequente não demonstrou o exaurimento das diligências patrimoniais ordinárias disponíveis, como a pesquisa em cartórios de registro de imóveis ou em juntas comerciais, o que inviabiliza o deferimento de providência subsidiária e excepcional.
6. O Poder Judiciário atuou cooperativamente, já tendo determinado pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo incabível transferir-lhe encargos investigativos que competem ao exequente.
7. A penhora de parte do salário é inviável ante a ausência de prova da existência de vínculo empregatício e pela regra de impenhorabilidade dos vencimentos (CPC, art. 833, IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED depende da demonstração mínima de vínculo empregatício ou de indícios de efetividade da medida.
2. O dever de cooperação processual não substitui o ônus do credor de diligenciar para localizar bens penhoráveis.
3. É inviável a penhora de salários quando inexistem provas de vínculo laboral ou rendimentos identificáveis.